Tribunal: TJES
Processo: 5000464-57.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-57.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DADALTO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000464-57.2022.8.08.0037

EMBARGANTE:
EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADO:

RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO POR NÃO SE TRATAR DE PROVA DE FATO NEGATIVO. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 9073509. Manifestação acerca do embargado, id. 9240706.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face de Acórdão de Id.
8931788,
que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe acolhimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida de procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada contradição, sob alegação de que não se pode imputar prova negativa ao autor invertendo-a para a ré.

Sumariamente, deve-se destacar que o cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem mais delongas, a tese dos embargos é de que a decisão do Recurso Inominado foi contraditória, pois imputou comprovação de fato negativo ao autor, invertendo-a para a requerida, ao se determinar a inversão do ônus da prova, alega que o correto seria o autor comprovar a promessa de contemplação.

Pois bem, verifico dos autos se tratar na verdade de um erro material, explico:

Em que pese o r. acórdão afirmar que não caberia ao autor fazer prova de
fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, verifico dos autos que na verdade o autor alegou

que lhe foi proposto um acordo relativo a novas cotas de consorcio, que pagou a entrada no valor de R$ 12.880,00,
sob promessa de que além de receber a carta de crédito
não haveria cobrança de taxa ou tarifa, o que não ocorreu, não se trata, na verdade, de prova de fato negativo.

Ainda, observo que em que pese o r. acordão mencionar que é fato incontroverso a celebração do contrato, na verdade trata-se de uma negociação verbal, ludibriosa, em que fora prometido ao autor promessa de contemplação antecipada, o que não aconteceu.

Assim tratando-se o caso de relação de consumo,
aplicável as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, conforme determinado no r. acórdão.

Analisando as provas dos autos, e-mails juntados informando sobre o desacordo do negócio, verifico que as provas juntadas pelo autor demonstram a verossimilhança de suas alegações.

Corrobora ainda mais com a alegação do autor de falsa promessa de contemplação, o fato dos contratos sequer terem sido assinados pelo autor, apesar deste ( autor) ter encaminhado o valor de entrada.

Assim, caberia a empresa de consórcio comprovar nos autos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme determina o artigo 373, do CPC, o que não ocorreu.

Conforme bem ponderou a r. sentença de primeiro grau:

“
No caso em tela, a situação, inclusive, é mais grave. O autor fora contemplado em seu Consórcio e a requerida, por intermédio de seu Preposto, condicionou a liberação da carta de crédito à contratação de outros quatro Consórcios (objeto desta ação).”

Bem destacou ainda a r. sentença de primeiro grau:

“
Importante pontuar que a pessoa de nome “Marcelo”, sabidamente representante (vendedor de consórcios da Embracon) em Muniz Freire, ludibriou diversas pessoas na cidade. Hoje encontra-se foragido, respondendo, inclusive processo criminal.”

Diante de tais fatos, ainda que se reconheça o erro material no acórdão, entendo que a r. sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida em sua íntegra, conforme determinado no r. acórdão, id.
8931788.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO, sendo assim,
mantido está o conhecimento e improvimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)